Tribunal: TJMT
Processo: 0002716-49.2018.8.11.0046
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002716-49.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELANTE), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), A. G DA SILVA - TRANSPORTES - CNPJ: 07.775.212/0001-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JULGADA PROCEDENTE - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR INDEFERIDA - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“
Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
” (
Decreto-Lei no 911/69).

Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a apresentação de teses ou pedidos não invocados no momento processual oportuno.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0002716-49.2018.8.11.0046

Apelante
: Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. - Sicoob Credisul

Apelado
: A. G. da Silva Transportes

1a Vara Cível da Comarca de Comodoro

RELATÓRIO

Apelação de
Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. - Sicoob Credisul.

Ação
: Busca e Apreensão, que move em face de
A. G. da Silva Transportes.

Sentença
: julgou procedente a ação, para consolidar a posse do veículo com o credor fiduciário autor e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I do CPC e condenou a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais.

Apelação
(Id. 190172190): Sustenta que é caso de reforma da sentença, para converter a ação de busca e apreensão em ação de execução, em razão de o veículo objeto da lide não ter sido localizado, nem devolvido ao autor.

Defende que é necessária a conversão em ação de execução, para garantir a satisfação do débito.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 190172195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. - Sicoob Credisul.

Ação
: Busca e Apreensão, que move em face de
A. G. da Silva Transportes.

Sentença
: julgou procedente a ação, para consolidar a posse do veículo com o credor fiduciário autor e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I do CPC e condenou a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para converter a ação de busca e apreensão em execução.

A lide advém de Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária no 40.435-8, para aquisição de veículo marca/modelo Volkswagen Kombi, ano/modelo 2011/2012, cor branca, no valor de R$ 25.082,41, a ser pago em 24 prestações mensais, emitida em 25.04.2017, com vencimento final em 22.04.2019 (Id. 190172184 - Pág. 7).

Narra o autor que a devedora está inadimplente desde a parcela no 8, referente a 20.12.2017, motivo pelo qual ajuizou a presente ação e aduz que a mora resta comprovada pelo protesto do título.

A liminar de busca e apreensão foi indeferida, por ausência de comprovação da mora do devedor (Id. 190172184 - Pág. 149).

Citado o devedor por edital (Id. 190172184 - Pág. 186), a contestação foi apresentada, por negativa geral, pela Defensoria Pública do Estado, que exerceu função de curador especial (Id. 190172184 - Pág. 200).

Sobreveio sentença de procedência da ação nos seguintes termos (Id. 190172184 - Pág. 211):

“
(...) Após efetuada a citação por edital, a Defensoria Pública, a condição de curadora especial, apresentou contestação por negativa geral, requerendo a improcedência do feito.

Logo, em atenção ao que dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento antecipado da lide.

É de se observar que, executada a liminar, no prazo de cinco dias, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69), sendo facultado a ré, no prazo de cinco dias pagar a integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, do Decreto-lei n. 911/69), ou apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 3°, § 3°, do Decreto-lei n. 911/69).

3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69. (...)”.

O apelo do autor (Id. 190172190) busca, em síntese, a conversão da ação de busca e apreensão em execução, ao argumento de que o veículo objeto da lide não foi localizado.

Sobre o assunto, o Decreto-Lei no 911/69, que regulamenta a matéria, prevê em seu art. 4o – com a redação dada pela Lei no 13.043/2014 – a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão para ação de execução, em caso de não localização do bem alienado fiduciariamente:

“
Art. 4
o
Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”.

Trata-se, portanto, de faculdade do credor o requerimento de conversão da busca e apreensão em execução.

Ademais, salienta-se que, justamente por se tratar de faculdade do credor, incumbe a ele fazer o pedido de conversão de procedimento, o que não foi feito.

No caso, o pedido não foi apreciado pelo magistrado de origem, por ter sido feito apenas em sede de embargos de declaração (Id. 190172187):

“(...) Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de modo que inexistem os citados vícios. A irresignação do embargante deve ser aviada pelo meio processual adequado.

No ponto, acrescenta-se que em nenhum momento o autor requereu a conversão do presente feito em ação executiva (nos termos do Art. 4 do decreto-lei 911/69), ao contrário, em sua manifestação de ID. 79037356 pgs 206 e 207 limitou-se a requerer a procedência da ação, fato esse que ocorreu na espécie.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes provimento. (...)”.

Do exame, verifica-se que, no ponto, há inovação recursal, porquanto a matéria não foi objeto das manifestações do autor e, consequentemente, não integrou o conteúdo da sentença recorrida, situação que impede a discussão em sede de embargos de declaração.

Do exame, extrai-se também que a não localização do veículo decorreu do indeferimento da liminar de busca e apreensão, porquanto não houve sequer a busca ao bem.

Tal fato – indeferimento da liminar de busca e apreensão – soma-se à inovação recursal para impedir a conversão da ação de busca e apreensão em execução.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024